Tribunal: TJDFT
Processo: 0705093-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. FIXAÇÃO DA GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DO MENOR. AUSÊNCIA DE RISCO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A proteção integral à criança e ao adolescente está fundada no princípio do seu melhor interesse, estabelecido no artigo 227 da Constituição Federal. Assim, a revisão da guarda e do regime de convivência deve se amoldar às peculiaridades familiares e se mostrar compatível o princípio do melhor interesse da criança ou do adolescente.
2. O art.1.585, do Código Civil prevê que “(...) a decisão sobre guarda de filhos, mesmo que provisória, será proferida preferencialmente após a oitiva de ambas as partes perante o juiz, salvo se a proteção aos interesses dos filhos exigir a concessão de liminar sem a oitiva da outra parte (...)”.
3. Na mesma esteira, o art. 1.589 do Código Civil também dispõe que “o pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação”.
4. Em primeiro lugar, em que pese a alegação de que o filho menor teria sofrido violência sexual por parte do genitor, ora agravado, é possível verificar que com base na análise do acervo probatório dos autos, não há a presença de evidências concretas que confirmem tais atos.
5. Dessa forma, em relação aos vídeos juntados pela parte autora, nota-se que, em concordância com autoridade policial, houve uma perceptível condução da genitora a respeito das respostas do filho menor, o qual relata que o pai o teria causado dor.
6. Nesse sentido, cumpre-se destacar que a decisão que concedeu o direito de visitas para o genitor teve como fundamento o arquivamento de inquérito policial, que por ausência de justa causa, foram revogadas as medidas protetivas em face deste, conforme recomendação do Ministério Público.
7. Portanto, como bem pontuado pelo Juízo a quo, considerando a complexidade do caso, é imprescindível aguardar a concretização do estudo psicossocial, com o objetivo de proporcionar medida mais apropriada, visando o bem-estar e saúde do infante.
8. Não obstante, mostra-se pertinente o acolhimento da sugestão ministerial, exposta ao fim do Parecer em ID 58324847, para ajustar um dos pontos estabelecidos no regime de convivência. Afinal, não se mostra pertinente que, no dia em que a criança for pernoitar na casa do pai, às terças-feiras, seja a mãe a responsável por buscá-la no colégio ao final do expediente escolar, para, em seguida, ela própria ter que se deslocar novamente para levar o filho à residência do genitor. Logo, razoável e proporcional que, neste dia, o próprio genitor, ora agravado, fique com o encargo de buscar a criança na escola. Tal medida mostra-se pertinente, inclusive, para diminuir a animosidade entre as partes e dividir de forma mais igualitária as tarefas relativas ao filho em comum.
9. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.